Tribunal: STF
Processo: Ext 680
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-20
Data de publicação: 1996-06-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO PEDIDA PELO
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA. Lei 6.815/80.
      I. - Extradição pedida para o fim de ser o extraditando
submetido a processo pelo delito de tentativa de extorsão e roubo.
Satisfeitas as exigências do art. 80 da Lei 6.815/80, na redação da
Lei 6.964/81, defere-se o pedido.
      II. - Extradição deferida.